Tribunal: TJBA
Processo: 8079997-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079997-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR registrado(a) civilmente como SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR, MARCELO TESHEINER CAVASSANI, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME SEM REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao IPVA, ajuizada por instituição financeira que alega não ser mais proprietária dos veículos, diante da baixa de gravame no SNG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem o registro formal de transferência da propriedade junto ao DETRAN, é suficiente para afastar a legitimidade passiva do credor fiduciário para fins de responsabilização pelo IPVA. III. Razões de decidir 3. O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, considerando-se contribuinte aquele cujo nome consta nos registros do órgão de trânsito. 4. A baixa do gravame representa apenas o fim da garantia real, não sendo prova suficiente de transferência de propriedade. 5. A ausência de registro formal de transferência perante o DETRAN mantém a instituição financeira como proprietária formal dos veículos e, portanto, responsável pelos débitos tributários. 6. O ônus da regularização documental da propriedade recai sobre o alienante, não sendo o Fisco obrigado a reconhecer mudanças de titularidade não formalizadas. 7. Jurisprudência consolidada reconhece que a mera baixa no SNG não exonera a responsabilidade tributária do credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), desacompanhada da efetiva transferência de propriedade registrada no órgão de trânsito competente, não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo IPVA dos veículos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTB, arts. 123 e 134; CC, art. 1.267; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0080236-31.2023.8.19.0000; TJ-DF, ApCiv 0719275-96.2022.8.07.0018; TJ-BA, APL 0510184-52.2014.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079997-77.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO J. SAFRA S.A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.